Tribunal: CARF
Processo: 10380.902821/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO.
Existindo decisão judicial favorável à Recorrente, proferida em sede de Mandado de Segurança, esta deve ser aplicada no processo administrativo fiscal.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. GLOSA DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja, aqueles que tenham contato direto com o produto em fabricação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
10380.902821/2017-65
ACÓRDÃO
3302-014.131 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORSA REFRIGERANTES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL.
APLICAÇÃO.
Existindo decisão judicial favorável à Recorrente, proferida em sede de
Mandado de Segurança, esta deve ser aplicada no processo administrativo
fiscal.
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 592.891, em sede de repercussão geral,
decidiu que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos,
matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada
com o comando do art. 40 do ADCT".
IPI.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
GLOSA
DE
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS. DESGASTE INDIRETO
Os produtos intermediários que geram direito ao crédito básico do IPI, nos
termos do REsp no 1.075.508, julgado em sede de recurso repetitivo, são
aqueles consumidos diretamente no processo de produção, ou seja,
aqueles que tenham contato direto com o produto em fabricação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos da decisão definitiva proferida nos autos do
Fl. 6146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.131 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902821/2017-65
2
processo no 10580.724116/2017-64 (Auto de Infração), mantidas as glosas referentes aos créditos
básicos de IPI relativos à produção de materiais de limpeza. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-014.127, de 20 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10380.902817/2017-05, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Relador
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Renato Pereira de Deus,
João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocada), Wilson Antônio de Souza Correa (suplente convocado) e Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausentes a conselheira Denise Madalena Green, substituída pelo
conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa, e o conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira,
substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado, indeferindo o ressarcimento pleiteado. O pedido é referente ao PER no
34921.72111.130116.1.1.01-6349, no valor de R$ 3.911.013,56, relativo ao saldo credor do IPI
apurado pelo estabelecimento filial de CNPJ 07.196.033/0025-75 ao final do 4o trimestre
calendário de 2015.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2015
IPI. RESSARCIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. INDEFERIMENTO.
É vedado o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
declarada) a estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial
ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do
Fl. 6147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.131 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902821/2017-65
3
IPI cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser
ressarcido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade, inovando quanto aos seguintes temas:
Nulidade da decisão recorrida por não ter analisado os argumentos de mérito que
justificam o direito ao crédito do IPI;
Nulidade por contradição, uma vez que afirma a relação de prejudicialidade entre
esses autos e os autos do processo no 10580.724116/2017-64 e não determina o
sobrestamento do julgamento até a decisão final do processo prejudicial;
Inaplicabilidade do art. 42 da IN RFB 1.717/2017.
Ao final, em síntese, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Conforme se depreende do Processo de no 10580724116/2017-64, o Auto de
Infração foi cancelado, tendo em vista o provimento parcial ao recurso voluntário
da recorrente, para fins de reconhecimento do direito aos créditos fictos de IPI
decorrentes da aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus,
mantendo tão somente as glosas dos créditos de IPI relativos à aquisição dos
produtos de limpeza que não teriam sido utilizados diretamente na fabricação de
refrigerantes.
No caso, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no
592.891, em sede de Repercussão Geral, decidiu que há creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos de
fornecedores da Zona Franca de Manaus, sob regime de isenção, por considerar
matéria prevista no artigo 43, parágrafo 2o, inciso III da Constituição Federal,
combinado com o artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
(ADCT). No que se refere à glosa de produtos intermediários, a decisão assegurou
que são aqueles consumidos diretamente no processo de produção, que têm
contato direto com o produto em fabricação.
Fl. 6148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.131 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.902821/2017-65
4
Assim, tendo em vista que houve alteração no entendimento administrativo sobre
a possibilidade de aproveitamento dos créditos fictos de matérias primas isentas
procedentes da Zona Franca de Manaus, foram afastadas as glosas nas aquisições
de concentrados para a fabricação de bebidas não alcoólicas isentas.
Por outro lado, os créditos de IPI de materiais de limpeza e lubrificantes de
esteiras nos valores de R$ 3.560,30 (janeiro), R$ 11.837,26 (fevereiro) e R$
4.231,80 (março), a despeito da sua essencialidade na produção, por se tratarem
de créditos básicos indevidos dos produtos intermediários, tiveram suas glosas
integralmente mantidas.
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos da decisão definitiva proferida nos autos do processo no
10580.724116/2017-64 (Auto de Infração), mantidas as glosas referentes aos
créditos básicos de IPI relativos à produção.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos da decisão definitiva proferida nos autos do processo no
10580.724116/2017-64 (Auto de Infração), mantidas as glosas referentes aos créditos básicos de
IPI relativos à produção de materiais de limpeza.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Relador

Fl. 6149
DF CARF MF
Original